Tribunal: TJSP
Processo: 2003677-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela de urgência deferida para determinar à ré a reativação dos canais do autor na plataforma YouTube, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicável até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Inconformismo da ré Google. Alegação de cancelamento motivado por violação de diretrizes de uso,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação cominatória. Tutela de urgência deferida para determinar à ré a reativação dos canais do autor na plataforma YouTube, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicável até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Inconformismo da ré Google. Alegação de cancelamento motivado por violação de diretrizes de uso, decorrente da publicação de vídeo em que haveria oferta de recompensa em criptomoeda para acesso a link externo. Insurgência também contra a fixação da multa cominatória. Parcial acolhimento. Embora seja possível delinear elo de pertinência entre as condutas vedadas pelos regramentos da política de uso do Youtube e o conteúdo do vídeo, ao menos em cognição sumária, vislumbra-se que o cancelamento em questão seria medida extremada e desproporcional. Vídeo claramente não foi produzido pelo autor e não parece guardar nenhuma pertinência com o conteúdo dos canais, cuidando-se de excertos de programas em idiomas estrangeiros. Suposta recompensa contida em contexto escrito em japonês, incompreensível à grande maioria do público seguidor dos canais, direcionados ao público brasileiro. Veiculação do vídeo pelo autor é fato que demanda prosseguir com a instrução processual, ante a hipótese de utilização indevida do canal por terceiro. Manutenção do inacessibilidade dos canais justifica fundado receio de dano, já que priva o demandante da monetização pelos acessos. Tutela de urgência deve ser mantida. Cabível, em contrapartida, a redução das astreintes para R$ 2000,00 diários e R$ 50.000,00 para aplicação máxima, sem prejuízo de ulterior reanálise. Razoável que as astreintes, instrumento de coerção ao cumprimento de ordem judicial, não ultrapassem o proveito econômico esperado com a demanda. Aplicação analógica da limitação do art. 412 do CC. Recurso parcialmente provido